Tribunal: TJDFT
Processo: 0725062-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725062-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO ALESSANDRO RODRIGUES FERNANDES AGRAVADO: M. C. D. O. R. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA CONDE DE OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO M. A. R. F. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 156975544, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 159586933, autos originários), na ação revisional de alimentos que move contra M. C. D. O. R., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Trata-se de Ação de Revisão de Alimentos com pedido tutelar, ajuizada por M.A.R.F. em face de M.C.D.O.R., representada por sua genitora. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à requerida, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Anote-se. Chamo o feito à ordem, pois embora o requerente tenha pleiteado o benefício da gratuidade de justiça, não há decisão nos autos concedendo-lhe o referido benefício. Conforme explanado na decisão de ID 139665211, não há nos autos elementos suficientes a embasar as alegações do requerente, sendo imprescindível o desenvolvimento natural do processo, com a devida dilação probatória, a fim de se analisar a atual situação das partes para eventual revisão dos alimentos, uma vez que os documentos acostados à inicial revelaram-se insuficientes. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente. Recolha o requerente, em 15 (quinze) dias, as custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição desta ação (art. 290, do CPC). Recolhida as custas, conclusos para saneamento do feito. P.I.” Trata-se de Ação de Revisão de Alimentos com pedido tutelar, ajuizada por M.A.R.F. em face de M.C.D.O.R., representada por sua genitora. O requerente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 156975544, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, conforme razões de ID 158324700. Na contestação de ID 149304741 a requerida já impugnou o pedido de gratuidade de justiça do requerente. É o relatório. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Esclareço ao requerente que, conforme já explanado na referida decisão, os documentos anexados aos autos (CTPS, extrato bancário de uma única conta, certidões de nascimento de outras filhas e comprovante de pagamento dos alimentos das outras filhas), não convenceram este Juízo acerca da alegada hipossuficiência, pois é imprescindível a instrução probatória, a fim de se verificar a real capacidade econômica do alimentante. Observo, portanto, que a irresignação do embargante refoge à via estreita dos embargos de declaração cuja finalidade não é outra senão a de integrar a decisão, sendo que eventual pleito modificatório haverá de ser deduzido pelo meio processual adequado. A propósito, o STF decidiu que: "Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo único de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (Edcl no AgRg no RE no 572.374, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma/STF- DJe-228, div. 03-12-2009, pub. 04-12-2009). Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo embargante, mantendo a decisão de ID 156975544 tal como lançada. Recolha o requerente, em 15 (quinze) dias, as custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição desta ação (art. 290, do CPC). P.I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, tal como concluiu a MM. Juíza, a situação financeira do agravante-autor não está devidamente esclarecida e será objeto de dilação probatória. Em verdade, nesta sede de cognição inicial, infere-se que a padrão econômico ostentado não é condizente com a renda alegada. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. No entanto, é necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de se evitar a extinção prematura do processo, pelo não recolhimento das custas, até o reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 26 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora